Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700774-65.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MADALENA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Adota-se, em parte, o relatório da r. sentença de ID 69346248, in verbis: “Trata-se de uma ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição do indébito ajuizada por ANA MADALENA DE OLIVEIRA em face de BANCO PAN S/A, na qual alega, em síntese, que: a) não se trata de litigância predatória, visto que não há indícios de ações infundadas, documentos falsos ou desconhecimento da parte autora sobre a ação; b) possui 75 anos e é beneficiária de pensão por morte previdenciária, tendo realizado empréstimos consignados, quando necessário, para suprir necessidades urgentes; c) observou que o valor de seu benefício previdenciário estava sendo descontado além do esperado e identificou um contrato de empréstimo consignado averbado indevidamente em seu benefício, realizado pelo banco requerido; d) não contratou o empréstimo consignado descrito, com valor total de R$ 2.268,00, o que configura fraude; e) tentou resolver a questão administrativamente com o banco, sem sucesso; f) busca a tutela judicial para a cessação dos descontos indevidos, devolução dos valores cobrados e indenização por danos morais; g) a relação entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, justificando a inversão do ônus da prova conforme o Código de Defesa do Consumidor; h) o banco é responsável pela fraude, devido ao dever de segurança e cautela em suas operações financeiras; i) tem direito à repetição do indébito em dobro, fundamentada no artigo 42 do CDC e em entendimento jurisprudencial, dado que os descontos indevidos após decisão do STJ sobre o tema confirmam a má-fé da instituição financeira; j) os danos morais são in re ipsa, derivados da falta de segurança do banco na contratação, prejudicando seu sustento e causando sofrimento. Ao final, requereu a declaração de inexigibilidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00,. entre outros pedidos relacionados ao cumprimento de sentença e à dedução de valores já eventualmente depositados. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente: a) ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não buscou a resolução administrativa do conflito; b) impugnação ao valor da causa, por considerá-lo desproporcional. No mérito, sustenta, em suma, que: a) a contratação do empréstimo consignado n. 370028740-6 ocorreu de forma legítima, mediante procedimento digital com biometria facial, conforme comprovante de transferência bancária de R$ 1.100,09 em conta de titularidade da autora; b) não houve qualquer indício de fraude, tendo a autora, inclusive, utilizado documento pessoal no momento da contratação; c) o banco agiu dentro dos limites legais e contratuais, não podendo ser responsabilizado pela alegação da autora de desconhecimento do contrato; d) não é cabível a devolução em dobro, uma vez que não há má-fé por parte da instituição financeira. Instada, a parte autora apresentou réplica à contestação, na qual alega, em síntese: a) que não houve a referida contratação do empréstimo consignado e, portanto, não recebeu qualquer valor creditado em sua conta bancária; b) que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, o banco réu não comprovou a legitimidade do contrato, uma vez que não apresentou extratos bancários que confirmem o depósito; c) a fragilidade das alegações do réu quanto à biometria facial, pois não traz garantias suficientes de que a autora teria manifestado sua vontade de forma livre e consciente na contratação; d) a ausência de resposta eficaz pela instituição financeira reforça a pretensão autoral pela nulidade do débito e pelo reconhecimento dos danos morais alegados. Em decisão de saneamento, o juízo determinou a organização do processo, considerando os principais pontos controvertidos a serem esclarecidos: a existência e validade do contrato de empréstimo consignado averbado no benefício previdenciário da parte autora, bem como a verificação de eventual fraude. Além disso, destacou-se a inversão do ônus da prova em favor da autora, conforme o Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à parte ré a responsabilidade de comprovar a autenticidade do contrato questionado e a regularidade das operações financeiras realizadas em nome da autora. A parte autora apresentou o extrato bancário de ID 208204121, contudo, o referido documento não corresponde à conta especificada na decisão de ID 201777719, razão pela qual foi considerada desnecessária a intimação do SICOOB solicitada no ID 213298302..” Ao analisar o caso, o i. Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que “a decisão de saneamento de ID 201777719 determinou que a autora juntasse aos autos os extratos bancários necessários para esclarecer a questão. No entanto, a autora apresentou extrato de ID 208204121, o qual não corresponde à conta expressamente referida na decisão de saneamento.” grifei (ID 69346248 - Pág 3) Inconformada, recorre a autora (ID 69346250). Discorre sobre o direito fundamental à prova. Alega ter havido cerceamento de defesa na medida em que o Juízo a quo entendeu desnecessária a designação de perícia. Considera que “o contrato acostado aos autos pela instituição financeira apresenta indícios de fraude e trilha da suposta contratação não possui assinatura eletrônica válida. Todos estes argumentos foram devidamente demonstrados nas petições de réplica e produção de provas, mas estes argumentos foram ignorados pelo douto magistrado sentenciante.” (ID 69346250 - Pág 4) Pontua, também, sobre a impossibilidade de se conferir a integridade do contrato eletrônico por ausência de provedor de assinatura. Em sede de contrarrazões, a parte ré, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento recursal por ausência de dialeticidade, e no mérito, pela manutenção da decisão ora atacada. (ID 69346252) No despacho de ID 69751277, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. O prazo conferido à apelante transcorreu em branco (ID 70216897) e os autos retornaram conclusos. É o relatório. Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação: Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. No caso dos autos, o i. Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, tendo em vista que “a decisão de saneamento de ID 201777719 determinou que a autora juntasse aos autos os extratos bancários necessários para esclarecer a questão. No entanto, a autora apresentou extrato de ID 208204121, o qual não corresponde à conta expressamente referida na decisão de saneamento. A ausência do extrato específico solicitado impossibilita a comprovação da não existência de relação jurídica entre as partes.” (ID 69346248 - Pág 3) A autora/apelante, por sua vez, tece considerações sobre cerceamento de defesa e defende a análise produção de perícia para que a sentença seja reformada, concedendo-lhe o benefício vindicado na exordial. Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito, trazendo fundamentos totalmente desconectados com a sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis) (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)' grifei 'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) ' grifei 'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...) (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019)' grifei Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator